Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, na ação de modificação de guarda, indeferiu tutela de urgência para alteração de guarda compartilhada para guarda unilateral.
A agravante alega deterioração do relacionamento entre as partes, medidas protetivas em seu favor e prejuízo às crianças pela ausência de comunicação adequada entre as genitoras. A agravada, por sua vez, aponta inexistência de risco às crianças e ausência de mudança relevante nas condições fáticas, além de acusar tentativa de desequilíbrio de poder parental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar:
(i) a necessidade de modificação do regime de guarda em caráter de urgência para preservar o bem-estar das crianças; e
(ii) a adequação do regime de guarda compartilhada no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A guarda unilateral é medida excepcional, exigindo prova inequívoca de prejuízo às crianças, o que não se verificou neste caso em análise superficial.
5. Laudo psicossocial e parecer técnico indicam adaptação das crianças ao regime atual, que atende às suas necessidades básicas de educação, afeto, saúde e proteção.
6. A decisão sobre guarda, especialmente em caráter provisório, exige cautela e dilação probatória completa para melhor apuração do interesse das crianças.
7. Não há elementos que indiquem risco iminente à saúde mental ou ao bem-estar dos menores sob o regime compartilhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A guarda unilateral é medida excepcional, sendo imprescindível comprovação robusta para justificar sua alteração em sede de tutela de urgência.
2. O regime de guarda compartilhada deve prevalecer, salvo prova de que tal arranjo comprometa o melhor interesse da criança, o que não foi demonstrado no caso concreto."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Código Civil, arts. 1.583, 1.584 e 1.586; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, data de julgamento: 25.04.2024.